Tribunal: TJMT
Processo: 1017925-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017925-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSI TERESINHA ZANATTA - CPF: 699.452.762-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – TEMA 106 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelsi Terezinha Zanatta, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte que, nos autos do
“Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela” (Proc. nº 1001726-73.2022.8.11.0087),
lavrado em desfavor de
Município de Guarantã do Norte e Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência antecipada, tendo em vista que o parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) concluiu não haver urgência/necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado.

Sustenta a agravante a indispensabilidade
do fornecimento do fármaco RIVAROXABANA (20mg/01 vez ao dia/uso contínuo), visto que foi diagnosticada com trombose dos membros inferiores.

Assevera que o médico que a acompanha fez uma análise concreta e minuciosa, demonstrando claramente as razões da urgência do tratamento pleiteado, bem como da impossibilidade de substituição do fármaco por outros que são fornecidos pelo SUS.

Por fim
, requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que os agravados sejam compelidos a fornecer o medicamento.

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 143790678.

Os agravados apresentaram manifestação nos ids. 148209692/

149605662.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id.

152574742, requereu o provimento parcial do recurso para que sejam fornecidos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Registre-se, de início, que este feito é decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR nº 85560/2016.

Trata-se de agravo de instrumento buscando o fornecimento do medicamento RIVAROXABANA (20mg/01 vez ao dia/uso contínuo).

Argumenta que o relatório médico juntado aos autos é claro e enfático ao dizer que o medicamento pretendido não pode ser substituído, sendo necessário e urgente.

O Magistrado
a quo
indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...) O relatório médico acostado sob o id 89582846 informa que a demanda pelo medicamento foi evidenciada em virtude da “paciente está fazendo o uso da medicação com boa resposta terapêutica” e que “existem outros anticoagulantes de custo inferior, porém com maior risco de sangramento”.

Contudo, cabe ressaltar que, em casos como o que se apresenta, em que o medicamento pleiteado não é disponibilizado pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp nº 1.657.156, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde, conforme ementa abaixo colacionada, in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Considerando que no SUS o medicamento de escolha para Trombose Venosa é a
Varfarina Sódica
e que o relatório médico acostado não traz justificativa da imprescindibilidade ou a possibilidade de substituição por outro fornecido pelo SUS, deve ser este o medicamento disponibilizado, salvo comprovação em contrário.

Com esse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FÁRMACOS NÃO CONSTANTES DA LISTA DO SUS - RECURSO REPETITIVO DO STJ - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO PREENCHIMENTO
- AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, os quais não foram preenchidos no caso em tela. 2.
Inexistência de laudo médico fundamentando acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da doença que acomete as pacientes
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10152594020208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021)

Deste modo, ausente um dos requisitos elencados pelo STJ para viabilizar a concessão judicial dos fármacos não disponibilizados pelo SUS,
INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, a qual, todavia
, poderá ser reapreciada acaso a parte autora comprove a indispensabilidade do fármaco
,
bem como a impossibilidade de substituição por outro fornecido pela rede pública de saúde,
devidamente atestado por profissional médico, e
DETERMINO que os demandados coloquem à disposição da Autora o MEDICAMENTO SIMILAR fornecido pelo SUS, caso seja do seu interesse.

Nesta seara recursal, a agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que seja fornecido
o medicamento RIVAROXABANA (20mg/01 vez ao dia/uso contínuo).

Destaca-se que o e. STJ, por ocasião de julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ,
Tema 106
, Primeira Seção, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJE em 04 de maio de 2018, já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, os quais devem ser observados cumulativamente:

(I)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(III)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) apresentou conclusão
não favorável
ao deferimento da tutela antecipada, sob o argumento de não constar nos autos a possibilidade de utilização do medicamento fornecido pelo SUS e pela ausência de urgência, a saber:

Tecnologia: RIVAROXABANA

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Os estudos avaliados pela CONITEC não encontraram superioridade da rivaroxabana em relação a Varfarina Sódica.

Conclusão Justificada: Não favorável.

Conclusão: Não consta nos autos se há a possibilidade de utilização de Varfarina Sódica ou se houve ao menos tentativa de utilização de fármacos assegurados no SUS.

Há evidências científicas? Não.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.

Ao observar os documentos juntados aos autos originários, nota-se que o parecer médico se mostrou insuficiente a comprovar a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, visto que não especificou se os fármacos disponibilizados pelo SUS foram utilizados e/ou se mostraram ineficazes.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023